Tribunal: TJES
Processo: 5000580-26.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000580-26.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: EDGARD BORGES DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a senha do APPLE ID é de caráter personalíssimo do consumidor/usuário e que apenas ele possui a prerrogativa de alteração e guarda, pois a Apple não salva nenhuma senha pessoal;
b)
que por razões de segurança, se o usuário não conseguir recuperar sua senha pelos meios ordinariamente fornecidos pela recorrente, a única possibilidade de desbloqueio do aparelho se dá através da apresentação da nota fiscal válida de compra, para que seja avaliada a propriedade e a proveniência do produto, antes de realizar qualquer procedimento que altere o acesso, de sorte a proteger a segurança e privacidade de seus usuários;
c)
subsidiariamente, postula a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;
d)
subsidiariamente, assevera a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem, verifico de plano que a perda dos dados cadastrais (APPLE ID) ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, e, também, este não trouxe aos autos Nota Fiscal de compra do aparelho celular, não transmitindo a segurança necessária para que a recorrente efetuasse alteração no acesso, protegendo a privacidade e segurança de seus usuários.

Registro que a recorrente oferece outros meios de recuperação de conta, os quais não foram suficientes para o processo de recuperação da conta do usuário, em razão deste não possuir dados mínimos para subsidiar o processo de recuperação, revelando, mais uma vez, sua culpa para a ocorrência do evento.

De outro lado, tenho que mesmo com a inversão do ônus da prova, o recorrido deveria ter demonstrado, no mínimo, que o aparelho continua bloqueado e em sua posse, pois o cumprimento da obrigação de fazer pode gerar,
in casu
, quebra de sigilo de terceiros, pois não restou comprovado nos autos a continuidade do bloqueio e, consequentemente, que não foi criado outro perfil (APPLE ID) no aparelho.

No que pertine à responsabilidade civil reconhecida em primeiro grau, outra vez merece acolhimento a irresignação recursal, já que inexiste prática de ato ilícito pela recorrente a amparar o decreto condenatório, razão pela qual, estando ausente um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a condenação por danos morais também merece ser reformada.

Nesta ordem de considerações, tenho que merece total provimento o recurso inominado interposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença objurgada,
JULGANDO
, por conseguinte,
IMPROCEDENTE
o pleito contido na inicial, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERDA DE LOGIN E SENHA DE CONTA APPLE ID PELO USUÁRIO
. USUÁRIO QUE NÃO LOGROU OBTER A SENHA PELOS MEIOS ORDINARIAMENTE OFERECIDOS PELA RECORRENTE. TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO POR MEIO DO APARELHO NO QUAL REFERIDA CONTA FORA CADASTRADA, POR MEIO DO RESPECTIVO NÚMERO DE SÉRIE. NÃO COMPROVADA A PROPRIEDADE DO APARELHO POR MEIO DA NECESSÁRIA NOTA FISCAL. NÃO COMPROVADO QUE O APARELHO PERMANECE BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPELIR A RECORRENTE A DESBLOQUEAR O APARELHO E/OU ALTERAR O ACESSO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE USUÁRIO QUE, PORVENTURA, ESTEJA NA POSSE DO APARELHO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEGADA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.